Tribunal: CARF
Processo: 13893.001556/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001556/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.724 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MAURICIO PEREIRA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001556/2009-02
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
05/10/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de
rendimentos recebidos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
261.557,55 e de compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 66.164,65.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado apresentou, em 11/11/2009, a impugnação de fls.
01, por meio da qual alega o que segue:
1. conforme declaração apresentada, o valor de R$150.598,73 são rendimentos
tributáveis e R$ 110.958,82 são rendimentos isentos e não tributáveis, por se tratar de
13° salário indenizado, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, FGTS e multa de
40% FGTS;
2. o valor de R$ 66.164,65 corresponde à retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
27/32, extraídos dos sistemas de informação da RFB.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-46.128 (e-fls. 39/44), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
...
Omissão de Rendimentos
O lançamento impugnado considerou omitida a totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário de 2005, da empresa Aços Villares S/A, em
decorrência de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 261.557,55, correspondente ao
valor informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 351.557,55) deduzido dos
honorários advocatícios no valor de R$ 90.000,00.
Em sede de impugnação, o interessado alega que, conforme a declaração de
ajuste anual do IRPF/2006 apresentada, R$ 150.598,73 foram consignados a título de
Rendimentos Tributáveis e os restantes R$ 110.958,82 foram informados no campo
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, pelo fato de se tratar de 13° salário
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

indenizado, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, FGTS e multa de 40% do
FGTS.
Cumpre ressaltar inicialmente que o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada
nos seguintes termos:
...
Assim, a universalidade da renda auferida pela pessoa física, independente da
denominação, está sujeita à tributação pelo imposto de renda, a menos que esteja fora
do campo da incidência ou que se trate de rendimento isento. Nesse sentido, o artigo
3o § 4o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
...
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre "verbas indenizatórias",
vale notar que o art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988, ressalvou, entre outras, as seguintes
hipóteses de isenção de rendimentos:
...
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente no artigo 477 (aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa) e artigo 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só
tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9° da Lei n° 7.238, de
29/10/1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e
na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n° 5.107, de
13/09/1966, alterada pela Lei n° 8.036, de 11/05/1990.
É de se observar ainda que apenas os rendimentos percebidos por pessoas
físicas expressamente previstos no art. 39 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, são isentos de tributação. Quaisquer outros rendimentos, mesmo que
remunerados a título de indenização, devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
No caso em questão, as verbas percebidas pelo contribuinte possuem natureza
salarial, sendo, a princípio, tributáveis. Para que um rendimento escape desta
incidência deve estar demonstrada a sua natureza de rendimento isento.
Examinando-se a DIRPF/2006 (fls. 28/32), constata-se que parte do valor tido
como omitido pela fiscalização foi oferecido à tributação pelo contribuinte
(R$150.598,73), sendo que o valor restante foi declarado como rendimento isento.
Considerando que, na documentação acostada aos autos (fls. 09/27), não consta
a discriminação da natureza das verbas recebidas pelo sujeito passivo, não é possível
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

separar o que poderia ser classificado como rendimento isento ou não tributável do
que é tributável.
Pelo exposto, resta confirmada parte da omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, no valor de R$ 110.958,82, que deverá ser mantida.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
49), requerendo que o imposto de renda referente ao processo trabalhista seja recalculado e
cobrado de acordo com os entendimentos do STJ e STF, ou seja, realizados mês a mês, bem
como não incida tributação de imposto de renda sobre os juros de mora.
Da Resolução de Diligência
Em 25/02/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 63/68) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
- Intimar o interessado a apresentar documento/tabela onde conste a
discriminação do período correspondente, bem como respectivos montantes mensais
dos créditos apurados na liquidação da sentença da Reclamatória Trabalhista no
1.046/99.
Após ser intimado (e-fls. 70/71) o interessado, em atendimento aos termos da
solicitação, forneceu documentos comprobatórios (e-fls. 94/100).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Aços Villares S/A,
CNPJ n° 60.664.810/0042-42, decorrentes de processo trabalhista, no 002-1046/1999, no valor
de R$ 110.958,82.
Do Mérito
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, com o retorno dos autos, após a conclusão da diligência, verifica-se,
pelos documentos (e-fls. 94/100) acostados pelo interessado, que nos rendimentos omitidos neste
lançamento incidiu imposto de renda sobre o montante recebido (regime de caixa).
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Assim, voto pelo recalculo do IRPF com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte sobre a totalidade dos rendimentos recebidos pela citada demanda trabalhista.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
O recorrente solicita, ainda, que não sejam tributados os valores referentes aos
juros de mora recebidos pelo processo trabalhista.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
A tese firmada naquele RE encontra-se abaixo transcrita:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Considerando, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001556/2009-02

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto e em respeito aos fundamentos anteriormente transcritos (§2o
do artigo 62, do RICARF), voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora percebidos na reclamatória trabalhista, no 002-1046/1999.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pelo interessado a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como deve ser afastada a incidência de IRPF sobre os juros moratórios
recebidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital